Tribunal: TJDFT
Processo: 0819799-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Processo civil. Ação de cobrança – acertos financeiros reconhecidos administrativamente – exercícios findos – impossibilidade de julgamento liminar de improcedência. Prescrição quinquenal não verificada. Recurso provido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de valores reconhecidos administrativamente, referentes a acertos financeiros.
2. O pedido foi liminarmente julgado improcedente, sob fundamento de ocorrência da prescrição, com base no Decreto no 20.910/32 e no Enunciado no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos que autorizam o julgamento liminar da ação em face da prescrição.
III. Razões de decidir
4. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o), mas impõe marcos a serem observados para sua deflagração, suspensão ou impedimento de seu curso.
5. As diferenças salarias foram reconhecidas pela Administração, mas o pagamento permaneceu suspenso em razão da insuficiência de dotação orçamentária específica.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência os Juizados Especiais do TJDFT, buscando pacificar a matéria, aprovou o enunciado de súmula 42, a saber:
"Súmula no 42 – Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF. PUIL0729132-07.2024.8.07.0016, julgado em22/05/2025, Relatora Juíza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio".
7. Na hipótese, a declaração da Administração foi emitida em abril de 2025, sem evidência de que a existência desse crédito tenha sido objeto de prévia notificação ao servidor(a) sobre o valor devido em seu favor (ID 80438302), marco que definiria o início do prazo prescricional para ação judicial.
8. Sem a ciência do beneficiário, não se pode iniciar a contagem do prazo prescricional, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à teoria da actio nata, em seu viés objetivo, que exige o efetivo conhecimento do dano e de sua extensão pelo titular do direito, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Como a declaração foi emitida em abril de 2025 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2025, não se verifica o transcurso do quinquênio legal do Decreto n. 20.910/1932.
9. Portanto, afasto o reconhecimento da prescrição. Deixo de examinar a pretensão de cobrança do valor reclamado inicial, como faculta o art. 1.013, § 4o, do CPC, porque não ocorreu citação e a intimação promovida na origem com a finalidade de oportunizar contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora. É necessário a citação do réu para se defender da cobrança, o que será realizado com o retorno dos autos à origem.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a sentença e afastar a prescrição, observando os termos acima.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça que ora concedo e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a